Tribunal: STF
Processo: HC 198436
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.



    1. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual.



    2. “A eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa” (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.